Tribunal: CARF
Processo: 10384.721588/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721588/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.793 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
R F DE A FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LIMITE DE RENDIMENTOS
EXCEDIDO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário autoriza a exclusão
do contribuinte do regimento do Simples Nacional, nos termos do art. 3o, § 9o,
da Lei Complementar no 123/06.
A insuficiência de receitas declaradas no período, constatada pela análise de
notas fiscais emitidas pelo contribuinte e a escrituração de seu Livro Caixa,
enseja a conclusão de omissão de informações, autorizando a administração
tributária a realizar o cálculo do valor devido de cada mês no ano-calendário
para fins de lançamento e/ou desencadeamento de procedimento de exclusão
de regime simplificado de pagamento de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721588/2011-96
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721588/2011-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 0127.612 – 2a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte ao Ato
Declaratório Executivo DRF/TERESINA N.17, de 23/07/2012, o qual determinou sua exclusão
do regime do Simples Nacional.
Observa-se do Ato Declaratório Executivo e da Representação Fiscal originária
que as razões ensejadoras da exclusão basearam-se no excesso de receita bruta do contribuinte
além de 20% (vinte por cento) do limite legal no ano-calendário de 2008, levando ao
descumprimento do art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vigente para aquele ano-calendário, conforme se lê da representação de fls. 2, a saber:
“Conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal, que é
parte integrante dos autos de infração do SIMPLES Nacional, acostados aos
autos do processo fiscal n° 10384.721503/201170, o contribuinte auferiu, no
ano-calendário de 2008, receitas que totalizaram o montante de R$4.669.016,04
(quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), superando
o limite estabelecido no art. 3o, inciso II, da Lei Complementam0 123, de
14/12/2006. Logo, somos de opinião, nos fundamentando nos arts. 3o, parágrafo
9o, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, combinado com o art. 12,
inciso I, da Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007, que o contribuinte R. F. de A.
Farias, CNPJ: 03.709.221/000121, não mais reunia os requisitos necessários para
recolher impostos e contribuições sociais, a contar de 01/01/2009, usufruindo-se
dos benefícios proporcionados pelo sistema de tratamento tributário diferenciado
SIMPLES Nacional.
Diante do exposto, sugerimos que esta Representação seja
encaminhada ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Teresina, PI, para
adoção, caso entenda ser o caso, de providências necessárias para excluir de
ofício do SIMPLES Nacional, conforme art. 29, inciso I, da Lei. Complementar
acima citada, com efeitos retroagindo à 01/01/2009, o contribuinte R. F. de A.
Farias, CNPJ: 03.709.221/000121”.
A autoridade administrativa constatou, através de análise de notas fiscais emitidas
pelo contribuinte e a escrituração de seu Livro Caixa, que o mesmo declarou de forma
insuficiente as receitas auferidas no período, demonstradas em planilhas de fls. 4 e 5, e, com base
nelas, realizou o cálculo do valor devido de cada mês no ano-calendário, demonstrado em
extratos anexos à autuação.
Por fim, consta, ainda, do Termo de Verificação Fiscal o registro de que o
contribuinte apurou indevidamente os valores de recolhimento dos tributos e contribuições com
base no anexo IV da LC 123/06, por entender o art. 18, §5-C, ao regulamentar a base de cálculo
das atividades incluídas no citado anexo IV, faz referência às empresas que desenvolvem
atividades de construção civil, enquanto a autuada tem atividades registradas no CNAE Fiscal
7711-0-00, atuando com locação de veículos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721588/2011-96

À decisão de exclusão do SIMPLES NACIONAL, o contribuinte interpôs
impugnação à instância administrativa a quo, que a julgou improcedente, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
Ementa: ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LIMITE DE RENDIMENTOS
EXCEDIDO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Demonstrando que o contribuinte ultrapassou o limite de rendimentos permitido
para sua permanência no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, deverá
ser declarada sua exclusão de ofício do referido regime tributário, com efeitos a
partir do ano-calendário seguinte ao do excesso de receita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
Ao julgamento desfavorável à sua irresignação impugnatória, o contribuinte
maneja peça intitulada “Manifestação de Inconformidade” (fls.115), ora tratada como Recurso
Voluntário, face ao princípio da instrumentalidade das formas e para assegurar o exercício da
ampla defesa, limitando-se a indicar o que segue:
“1. Cumpre esclarecer que a empresa fez sua opção pelo Simples Nacional,
regularmente, conforme faz prova Recibo de Consulta Optantes, extraído da
página da Receita Federal.
2. A mesma enquadra-se nos limites estabelecidos no art. 3o incisos II da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 c/c Art. 12 inciso I da Resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional no 4, de 30/05/2007, conforme faz prova DIPJ e
Extrato de Arrecadação”.
É o relatório, no que importa ao julgamento do recurso.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A recorrente não apresenta nenhum elemento fático ou jurídico relacionado ao
objeto do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do regime simplificado de recolhimento de
tributos. Limita-se a formular peça lacônica, meramente protocolar, sem indicar razões de
defesas úteis à análise de mérito.
Nada tratou do excedente de receita no ano-calendário; nada trouxe ao processo;
nada controverteu ou argumentou. Informou, apenas, que é optante do Simples Nacional e nada
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721588/2011-96

disse sobre os limites da receita bruta que a administração comprovou ter ultrapassado,
reproduzindo no recurso as poucas linhas da impugnação.
Diante de tal circunstância, porquanto inexistir qualquer inovação no processo,
aplico o art. 57, § 3o, do RICARF, para acolher e adotar as razões da decisão recorrida, em sua
integralidade, conforme transcrição abaixo:

“7. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, portanto, dela toma-se
conhecimento para exame das razões trazidas conforme art. 15 do Decreto
70.235/72.
8. O Termo de Verificação Fiscal, fls.03/06, demonstra a inconsistência entre o
que foi Declarado pelo contribuinte sob a égide do SIMPLES NACIONAL, e o
que foi constatado mediante a observação de suas notas fiscais emitidas e
escrituração do Livro Caixa.
9. Os documentos acima citados, notas fiscais emitidas e escrituração do Livro
Caixa, constam do processo N.10384.721503/201170, fls.50/611, o qual refere-se
à autuação em relação aos valores devidos pelo contribuinte no ano-calendário
2008, com base no SIMPLES NACIONAL.
10. Cabe ressaltar que no processo N.10384.721503/201170, acima mencionado,
o contribuinte não obteve êxito em sua defesa, mantendo-se integralmente a
autuação, conforme o Acórdão N.0127.611, desta 2a Turma da DRJ/BEL/PA,
fls.645/648.
11. No presente processo, o contribuinte, por sua vez, limita-se tão somente a
alegar que enquadra-se nos limites estabelecidos no art.3o, II da Lei
Complementar n.123, de 14/12/2006, c/c Art.12 inciso I da resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional N 4, de 30 de maio de 2007, conforme faz prova
DIPJ e Extrato de Arrecadação, em anexo.
12. Entendemos que o contribuinte não obteve êxito em comprovar que enquadra-
se no limite de receita para permanecer no SIMPLES NACIONAL, visto que
apresenta exatamente o documento tido como inconsistente, a declaração
apresentada à Receita Federal do Brasil, sua DIPJ.
13. Ora, se a inconsistência apontada pela fiscalização está entre o que o
contribuinte declarou em sua DIPJ e o que de fato consta em suas notas fiscais e
escrituração de Livro-Caixa, o impugnante deveria demonstrar que tal diferença
estaria errada, mas não o fez. Sequer mencionou os valores que constam em sua
escrituração e notas fiscais.
14. Neste sentido, entendemos que a defesa apresentada carece de provas
suficientes a rebater a constatação alcançada pela fiscalização, considerando que
não acresce qualquer dado diferente do que já foi constatado pela fiscalização.”

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721588/2011-96

Conclusão
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, a fim de manter os efeitos do Ato Declaratório Executivo em referência, que
determinou a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital